Tribunal: TJMT
Processo: 1026692-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026692-41.2020 - CLASSE 202 - CNJ - GUIRATINGA
Agravante : ALCIDES OLIVEIRA FERNANDES
Agravados : ANTONIO EUGENIO BONJOUR, ANA MARIA DE MOURA BONJOUR e BANCO DO BRASIL S.A.
Número do Protocolo: 1026692-41.2020.8.11.0000
Cumpra-se a determinação de intimação do agravante para recolhimento de preparo em dobro contida no despacho vinculado ao Id. n. 71182470, já que o agravante não efetuou o recolhimento do preparo no ato da interposição no ato da interposição do recurso (16.12.2020), mas, sim, no dia seguinte (17.12.2020).
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator